Tribunal: TJPA
Processo: 0802905-37.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802905-37.2023.8.14.0045

APELANTE: ZAIRA CARDOSO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802905-37.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: ZAIRA CARDOSO OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO: DR. LEONARDO BRAGA DUARTE OAB/PA 28.326-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMO FUNDAMENTO PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ZAIRA CARDOSO OLIVEIRA SOUZA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que a condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 418 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2.

A condenação decorreu da apreensão, em sua residência, de 519g (quinhentos e dezenove gramas) de crack, 49g (quarenta e nove gramas) da mesma substância em menor porção, 12g (doze gramas) de cocaína, 16g (dezesseis gramas) de pasta base e outros objetos característicos do tráfico de drogas, como balança de precisão e quantia em dinheiro.

3.

A defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser majorada para 2/3; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e natureza da droga apreendida para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que esses elementos não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria da pena.

6.

No caso concreto, a quantidade significativa de entorpecentes, especialmente cocaína e crack, justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/6), conforme entendimento consolidado no STJ (HC 725.534-SP e REsp 1.887.511/SP).

7.

A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena definitiva supera o limite legal de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a escolha da fração de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.

2.

A fração de 1/6 (um sexto) é cabível quando a quantidade e a natureza da droga indicam maior gravidade do delito.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando a pena definitiva supera 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/04/2022; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 2316139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802905-37.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: ZAIRA CARDOSO OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO: DR. LEONARDO BRAGA DUARTE OAB/PA 28.326-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ZAIRA CARDOSO OLIVEIRA SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 418 (quatrocentos e dezoito) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput, §4º
da Lei nº 11.343/06.

Conforme denúncia (ID nº 19431035 – pág. 1-4), no dia
27 de abril de 2023
, por volta das
18 horas
, foi deflagrada a
Operação Venator
, com o objetivo de dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
expedido judicialmente. A diligência foi realizada no endereço situado na
Rua Rosa e Lima de Almeida, nº 23, bairro Santos Drumont, no município de Redenção/PA
, local indicado como residência da Apelante.

A equipe policial, ao se deslocar até o imóvel, informou à Recorrente sobre o cumprimento do mandado, e, ato contínuo, procederam com as buscas no local, tendo os agentes localizado no interior do cômodo indicado pela mesma como seu quarto, os seguintes objetos:

·

01 (um) tablete prensado
de substância entorpecente conhecida como
“crack”
, pesando
519 (quinhentas e dezenove) gramas
;

·

Uma porção menor
da mesma substância, pesando
49 (quarenta e nove) gramas
;

·

Duas porções menores
de substância branca identificada preliminarmente como
“cocaína”
, pesando aproximadamente
12 (doze) gramas
;

·

Uma porção de substância branca
, pesando
04 (quatro) gramas
, identificada como
pasta base
;

·

Uma porção de substância amarelada em pó
, pesando
12 (doze) gramas
, também identificada como
pasta base
.

Além dos entorpecentes, a equipe policial localizou
01 (uma) balança de precisão
,
a quantia de R$ 2.267,00 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais)
em espécie,
01 (um) aparelho celular do tipo iPhone 13
,
01 (um) aparelho celular do tipo Xiaomi
e
01 (um) notebook
, conforme
Auto de Apreensão de Objeto
(ID nº 19430979 - pág. 13-14), assim como o
Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica
(ID nº 19430981 p. 2-11).

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19431146), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19694903 p. 1-5) pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima e consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 23442297 p. 1-5), se manifestando pelo seu
improvimento
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 24500339 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima e consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), alegando fundamentação inidônea do sentenciante ao fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão à Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) com a seguinte fundamentação:

“
Considerando que inexiste qualquer elemento que indique que a parte requerida não preenche os requisitos contidos no §4º do art. 33 da lei em questão, a diminuição da pena é medida de rigor.

Tendo isso em consideração, embora forçoso o reconhecimento da privilegiadora, o caso impõe considerações sobre a fração da redução.

Com efeito, a natureza inegavelmente muito prejudicial da “COCAÍNA” e a considerável quantidade apreendida (cerca de 600g), impõem a redução
no mínimo
, diante da gravidade em concreto do tráfico em tais circunstâncias.

Em outros termos, tais circunstâncias não serão consideradas na primeira para serem utilizadas na terceira fase, de forma a fundamentar a redução no
mínimo
.

Nos termos do entendimento descrito acima, calha a juntada dos seguintes julgados:

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

STJ. 3ª Seção. HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022 (Info 734).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - ART. 244-B, DO CPB. CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Imperiosa a condenação do Apelado pelo crime de corrupção de menor, tendo em vista que restou caracterizado o envolvimento do menor no delito de tráfico do réu, especialmente para acobertar a traficância.

2. O Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da CAC contida nos autos, que o apelado é primário e não ostenta outra condenação criminal, de modo que não há como se concluir que ele se dedica a atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

3. Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

4. A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

5.
No caso sub examine, com o recorrido foi apreendida quantidade considerável de droga, de natureza variada sendo mais pertinente atribuir ao apelado a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao recorrido na fração de 1/6 (sexto), bem como condená-lo pelo crime de corrupção de menor, fixando-lhe a pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa (0082027-74.2019.8.14.0045. TJ/PA – 1ª Turma. J. 29/11/2022. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora).”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que nos presentes autos foram apreendidos com a Recorrente mais de 596g (quinhentos e noventa e seis gramas) de cocaína, e não tendo sido utilizada para aumentar a pena base, verifico que não há que se reformar a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na decisão recorrida.

Em razão da ausência de modificação da pena fixada, resta inviabilizada a análise do pedido de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025